Tribunal: TJSP
Processo: 1528544-55.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1528544-55.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GRACIANO LUCAS DA SILVA SANTOS e THIAGO RODRIGUES DE
ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528544-55.2019.8.26.0228 -Voto no 34.256
2
Apelação Criminal com Revisão no 1528544-55.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.256
Apelações Criminais
Roubo duplamente majorado

Concurso de agentes e emprego de arma de fogo

Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou,
subsidiariamente, a exclusão da majorante do emprego de
arma de fogo, a redução máxima pela tentativa, a
exclusão da multa, a fixação de regime mais brando e a
isenção de custas processuais
Inadmissibilidade

Materialidade,
autoria
e
majorantes
suficientemente
demonstradas
Palavras da vítima de suma importância
no esclarecimento dos fatos e identificação dos criminosos

Depoimentos
dos
policiais
valiosos
e
harmônicos com as demais provas
Condenação bem
editada, com base em sólido e convincente acervo
probatório

Penas-bases
nos
mínimos
legais

Atenuantes da menoridade reconhecidas na r. sentença,
mas sem reflexo na sanção, a teor da Súmula 231 do STJ
Inviável o afastamento da multa, ante a inexistência de
previsão legal
Regime prisional semiaberto inalterado,
mercê
das
peculiaridades
do
caso
concreto

Inafastabilidade da incidência das custas processuais

Suspensão de exigibilidade pelos cinco anos subsequentes
ao trânsito em julgado Exegese do artigo 98, parágrafo
3o, do Código de Processo Civil de 2015. Recursos
desprovidos.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Graciano Lucas da Silva Santos e Thiago
Rodrigues de Araújo, por infração ao artigo 157, parágrafo 2o, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528544-55.2019.8.26.0228 -Voto no 34.256
3
II, e parágrafo 2o-A, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, foram condenados às penas de 4 (quatro) anos,
5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformados, recorrem. Acenando com a
fragilidade probatória, pugnam pela absolvição. Subsidiariamente,
requerem o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo,
uma vez que não apreendida e periciada, a redução pela tentativa na
fração máxima e a fixação de regime aberto. Thiago ainda almeja e
isenção da multa e das custas processuais.
Regularmente processados os recursos, opina a
d. Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
2. Os recursos não comportam provimento.
Emerge dos autos que os apelantes foram
processados e, ao final, condenados pelo crime de roubo porque, nas
circunstâncias descritas na denúncia, agindo em concurso de agentes e
unidade de desígnios entre si e com mais quatro indivíduos não
identificados, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta
Honda/XRE 300, cor preta, avaliada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
pertencente à vítima Saulo Cardoso Ferro, somente não consumando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528544-55.2019.8.26.0228 -Voto no 34.256
4
crime por circunstâncias alheias às suas vontades.
Segundo o apurado, os acusados e demais
agentes caminhavam pelo acostamento da rodovia Anhanguera, ocasião
em que avistaram a vítima transitando com sua motocicleta e, quando
ela se aproximou, os apelantes e demais comparsas fecharam seu
caminho visando a subtração do bem, sendo certo que, para tanto,
Thiago sacou uma pistola, momento em que o ofendido, que é policial
militar, em ato de legítima defesa e para garantir a própria vida, sacou a
pistola que portava e efetuou dois disparos na direção dos roubadores.
Em seguida, parte dos rapinantes correu e outra
permaneceu, situação em que a vítima tentou se abrigar e efetuou mais
um disparo com sua arma, quando todos fugiram na sequência.
Policiais militares foram informados sobre tal
ocorrência, motivo pelo qual se dirigiram até o local dos fatos e, ao
chegarem nas proximidades, avistaram Thiago alvejado na perna por um
disparo de arma de fogo. Na sequência, a vítima se aproximou e o
reconheceu como sendo um dos roubadores, mais precisamente aquele
que exibiu a arma de fogo durante a tentativa de assalto.
Outros policiais militares foram informados
sobre o ocorrido e, de posse das características físicas e vestimentas dos
rapinantes, deslocaram-se à comunidade Jardim Britânia que fica ao lado
da rodovia. E, ao chegarem ao local, encontraram o acusado Graciano, o
qual foi apontado por um popular como sendo um dos roubadores, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528544-55.2019.8.26.0228 -Voto no 34.256
5
este também abordado e preso.
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fl. 5), de exibição e apreensão (fl. 14) e de reconhecimento
pessoal e fotográfico (fls. 20 e 21), senão também pela prova oral
amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na peça flagrancial, Graciano preferiu o silêncio,
como lhe assegura a Carta Constitucional de 1988 (fl. 8). Thiago não foi
ouvido extrajudicialmente, pois se encontrava internado.
Em Juízo, os acusados negaram o delito.
Graciano informou que retornava de um baile
“funk” com Thiago, a namorada dele e outras pessoas. Havia um grupo
mais à frente e outro mais atrás. Uma pessoa do grupo da frente, que
não conhece, entrou na rodovia. Nesse momento, a vítima sacou a arma
e atirou. Todos saíram correndo e ficou sabendo que um disparo atingiu
Thiago. Ele não estava armado. Não sabe como ele foi atingido. Foi na
casa de sua tia pegar o carro, mas quando retornou Thiago não estava
mais no local. Dirigia-se para sua casa quando os vizinhos disseram que
o interrogando estava “junto”, mas não estava roubando, apenas
retornando da festa. Nesse momento, foi abordado pelos policiais. A
namorada de Thiago correu e foi para a casa dela (mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528544-55.2019.8.26.0228 -Voto no 34.256
6
Thiago disse que estava em um baile “funk” na
companhia de sua prima e do marido dela. No final da festa, seus
acompanhantes foram embora de moto. Juntou-se a um grupo de
pessoas que residem no mesmo local e foram embora pelo acostamento
da rodovia. Dois rapazes que estavam em sua companhia entraram na
frente da motocicleta do policial, brincando. Não conhece tais rapazes,
pois eles estavam em outro grupo, mas todos moram na comunidade.
Em seu grupo estava Lisandro, Gabriel e Graciano. O policial saiu para o
acostamento e efetuou três disparos, tendo o terceiro atingido sua perna.
Caiu no acostamento. Todos correram apavorados. Graciano e outro
colega voltaram para ajudá-lo e o deixaram no acostamento perto da
comunidade. Graciano foi até a casa da tia dele para pegar o carro a fim
de socorrê-lo, mas quando ele chegou, o interrogando já havia sido
socorrido pelos bombeiros. No hospital, soube que estava preso. Nunca
mexeu com arma (mídia audiovisual).
Malgrado as versões exculpatórias, a prova dos
autos lhes são adversas.
Assim é que a vítima narrou que se dirigia ao
trabalho conduzindo uma motocicleta pela rodovia Anhanguera, por volta
das 5 horas da manhã, momento em que visualizou seis pessoas, entre
elas apenas uma mulher, andando no acostamento. Eles, ao notarem a
presença do depoente, invadiram a faixa de rolamento para impedir sua
passagem. Um dos indivíduos sacou uma arma de fogo. O depoente
também sacou sua arma e efetuou três disparos na direção do indivíduo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528544-55.2019.8.26.0228 -Voto no 34.256
7
que sacou a arma. Todos correram. Em razão de o local ter alto índice de
roubos de motocicletas, não parou e dirigiu-se ao batalhão, onde
comunicou o fato ao superior. Os dois acusados faziam parte do grupo
que tentou impedir sua passagem, sendo que Thiago portava uma arma
de fogo. Retornou ao local e estavam presentes o corpo de bombeiros e a
polícia. Um dos indivíduos estava sendo socorrido. Uma mulher
comunicou a um policial que outro indivíduo que estava nas proximidades
também havia participado da tentativa de roubo. O parceiro do depoente
o abordou e, na delegacia, o reconheceu como sendo uma das pessoas
que tentou roubá-lo. Não conversou com os réus (mídia audiovisual).
Vale registrar que a vítima prestou depoimento
sério, coerente e convincente. Além disso, ela não conhecia os apelantes
e não tinha motivo para incriminá-los injustamente.
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras da vítima, no crime de roubo, máxime em se
considerando que, por ter sofrido a ação criminosa, seu único interesse
repousa em apontar o verdadeiro protagonista do ataque sofrido e narrar
fidedignamente o reprochável proceder de tal indivíduo, de modo a trazer
irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a necessária
punição ao criminoso, como ocorre no caso em apreço, consoante
iterativa orientação jurisprudencial1.
Robustecendo mais ainda o quadro probatório,
1 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da 9a
Câmara, j. 23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528544-55.2019.8.26.0228 -Voto no 34.256
8
o policial militar Nilton Cesar Vitor dos Santos disse que recebeu
informação sobre tentativa de roubo de motocicleta no local dos fatos, o
qual apresenta grande índice desse tipo de crime. Dirigiu-se para lá e
encontrou a vítima, a qual disse que tentaram roubá-la quando se dirigia
ao trabalho. O ofendido também informou que possivelmente havia
baleado um dos seis indivíduos que estavam no local, por ele portar arma
de fogo. Soube que a pessoa baleada tinha sido socorrida. Dirigiu-se ao
hospital e enviou uma fotografia dela à vítima, a qual reconheceu Thiago
como sendo um dos roubadores. Thiago disse que tinha ido a um
“pancadão” com algumas pessoas e que, ao sair da festa, daria um susto
com a “galera”, parando uma motocicleta na rodovia. O pai do réu esteve
no pronto socorro e informou que Thiago já tinha se envolvido com algo
relacionado a motocicleta, mas não soube precisar o que era (mídia
audiovisual).
No mesmo sentido, o depoimento do policial
militar Edvaldo Lúcio Guillen Mayer (mídia audiovisual).
Os policiais militares André Luís Giastiani Soares
e João Felipe Pelacani disseram que participaram da prisão do réu
Graciano. Estavam no local prestando apoio à ocorrência quando uma
senhora, que não quis se identificar, apontou Graciano e informou que
ele estava no grupo de jovens que participou da ocorrência. Esclareceu o
policial André que, ao abordar Graciano, este já disse que não tinha
tentado roubar a motocicleta. Contudo, conduzido até a vítima, ela o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528544-55.2019.8.26.0228 -Voto no 34.256
9
reconheceu como um dos autores da tentativa de subtração. Graciano
informou que retornava de um baile “funk” com um grupo de amigos
(mídia audiovisual).
Por
igual,
os
depoimentos
dos
policiais
merecem inteira acolhida, já porque eles também não conheciam os
apelantes e não tinham motivos para incriminá-los, se eles não tivessem
mesmo praticado o crime; já porque prestaram depoimentos uniformes e
harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé
ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar
agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar
contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528544-55.2019.8.26.0228 -Voto no 34.256
10
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".2
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".3
Importante salientar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".4
A
testemunha
de
defesa
Nisceu
Mariano
Sanguine disse que conhece Graciano desde pequeno. Ele trabalhou com
o depoente como ajudante de pedreiro. Não presenciou a prisão dele
(mídia audiovisual).
A
testemunha
de
defesa
Andrezza
Celia
Rodrigues de Souza, prima de Thiago, não presenciou a prisão de Thiago.
Soube que ele estava com sete ou oito pessoas e levou um tiro de um
policial. Tinha ido a um baile e encontrou seu primo. Retornou para casa
2 - Apelação no 726.557/8 - 7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
3 - RDTJRJ 7/287.
4 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528544-55.2019.8.26.0228 -Voto no 34.256
11
de moto com seu esposo. Thiago ficou com uma turma de amigos e
retornaria a pé para casa. Ele não anda armado e é bastante brincalhão.
Antes de entrar no baile os frequentadores são revistados. Thiago
trabalhava registrado (mídia audiovisual).
Portanto, e registrando-se que as testemunhas
de defesa nada trouxeram que pudesse afastar a responsabilidade
criminal dos acusados, pois sequer presenciaram a tentativa de roubo, e
ao contrário do que sustentam as combativas Defesas, a autoria delitiva
está cabalmente comprovada, em relação aos dois réus, seja porque a
vítima os reconheceu como autores da tentativa de roubo; seja porque
referidos reconhecimentos foram ratificados em Juízo; seja porque
nenhuma testemunha presencial, principalmente os amigos dos réus que
os acompanhavam na rodovia, ou a namorada de Thiago, foram
arrolados como testemunhas, a fim de corroborar a versão exculpatória
dos acusados.
Ademais, as versões apresentadas pelos réus se
mostram contraditórias entre si. Enquanto Graciano disse que voltava do
baile com Thiago e a namorada dele, Thiago sequer informou a existência
dessa namorada, dizendo que estava apenas com o corréu, Gabriel e
Lisandro. De se notar, ainda, que Graciano informou que duas pessoas de
outro grupo de jovens invadiu a pista para interceptar a trajetória da
motocicleta, enquanto Thiago ora afirma que essas pessoas estavam em
seu grupo de amigos, ora diz que estavam em outro grupo, tudo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528544-55.2019.8.26.0228 -Voto no 34.256
12
demonstrar a fragilidade de suas versões.
Impende observar, ainda, que a causa de
aumento do concurso de pessoas está bem delineada nos autos, já que a
vítima confirmou ter sido abordada por vários indivíduos, o que encontra
respaldo nas palavras dos próprios réus.
E, quanto ao emprego de arma de fogo,
também foi suficientemente comprovado pelos depoimentos da vítima,
sendo desnecessária a sua apreensão e submissão à perícia.
Não destoa desta interpretação a orientação,
consolidada, emanada do Colendo Supremo Tribunal Federal:
“ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU
POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE
PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM
DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e
perícia da arma de fogo empregada no roubo para
comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal
qualidade integra a própria natureza do artefato. II
- Lesividade do instrumento que se encontra in re
ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2o, I, do
Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio
de prova, em especial pela palavra da vítima -
reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528544-55.2019.8.26.0228 -Voto no 34.256
13
- ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV -
Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a
ausência de potencial lesivo da arma empregada para
intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal
prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo
Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o
poder de disparar projéteis, pode ser empregada como
instrumento
contundente, apto a produzir lesões
graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência
com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII -
Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida”.5
Impossível,
portanto,
o
afastamento
das
majorantes mencionadas.
Importante consignar, ainda, que a ação dos
roubadores circunscreveu-se mesmo aos lindes da tentativa e a redução
da pena em 1/3 (um terço), pelo conatus, mostra-se de todo adequada,
como corretamente definido na r. sentença objurgada, tendo em vista o
considerável iter criminis percorrido, pois os apelantes já tinham
interceptado a trajetória da vítima, em plena rodovia de alta circulação
de veículos, e empregado grave ameaça com uso de arma de fogo. E,
5 - STF-HC 96099/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19.2.2009. Em igual sentido, precedentes de ambas as Turmas do
STF: HC 104368/RS, Rel. Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 03/09/2010; RHC 103544/DF, Rel. Ministro Ricardo
Lewandowski, Primeira Turma, DJe 11/06/2010; HC 100187/MG, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
16/04/2010; HC 104488/RS, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 01/02/2011, DJe 09/03/2011; HC
98792/SP, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, julgado em 23/11/2010, DJe 01/02/2011; HC 103382/MS, Rel. Ministro Joaquim
Barbosa, julgado em 23/11/2010, DJe 01/02/2011; HC 95740/SP, Rel. Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe
26/06/2009; HC 94023/RJ, Rel. Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 04/12/2009; HC 104273/MS, Rel. Ministra Ellen
Gracie, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 08/02/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528544-55.2019.8.26.0228 -Voto no 34.256
14
somente não conseguiram obter a posse do bem, por circunstâncias
alheias à sua vontade, em virtude de a vítima ser policial militar e reagir
à ação dos roubadores, pois, caso contrário, a posse da motocicleta seria
invertida e o crime estaria consumado.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável
o provimento condenatório, como bem proclamado pela eminente
Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252
do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância
com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as
normas-princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
foram fixados com critério e assim serão mantidos.
A propósito, na primeira fase, as penas-base
foram estabelecidas nos mínimos legais, assim permanecendo, na etapa
seguinte, em que pese a atenuante da menoridade dos réus, sobretudo
por ser inadmissível situar a pena aquém do mínimo legal, consoante o
entendimento hoje cristalizado na Súmula no 231 do Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528544-55.2019.8.26.0228 -Voto no 34.256
15
Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal".
Na última etapa, a majoração em face das duas
causas de aumento foi dosada em apenas 2/3 (dois terços), desprezando-
se o concurso de agentes e as alterações trazidas pela Lei no
13.654/2018, que recrudesceu a pena do agente que pratica o delito de
roubo com emprego de arma de fogo, cumulada com outra circunstância
majorante do mesmo dispositivo legal.
Nesse sentido, julgado desta E. Corte de
Justiça:
“... é perfeitamente admissível a aplicação cumulada
entre a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo
com as demais previstas no art. 157, §2o, do Código
Penal, eis que o legislador não fez qualquer ressalva
nesse sentido e admitir-se o contrário resultaria em
situações injustas para com aquele que comete roubo
mediante arma de fogo, mas sem concorrer com qualquer
outra circunstância judicial prevista no dispositivo
retro mencionado, haja vista que ele seria punido com
o mesmo rigor que aquele que pratica a infração penal
utilizando revólver e em concurso de agentes, por
exemplo. Verifica-se, também que a previsão constante
do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, trata-
se de mera faculdade do Magistrado, podendo assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528544-55.2019.8.26.0228 -Voto no 34.256
16
não ser aplicada conforme a necessidade indicada no
caso concreto, como se faz no presente, diante da
gravidade da conduta dos acusados, a merecer maior
rigor na aplicação da lei penal. Se está diante,
portanto, ao contrário do alegado pela combativa
defesa, de faculdade do Magistrado e não um dever
legal”.6
Todavia, ministrada a solução benevolente e
ausente irresignação ministerial, nada há para ser alterado nesta
instância, sob pena de inescusável afronta ao princípio constitucional que
veda a reformatio in pejus.
Ainda, na derradeira etapa, reconhecida a
tentativa de roubo, as penas foram reduzidas de 1/3 (um terço),
restando definitivamente fixadas em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e
10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Cumpre registrar que a multa não comporta
redução ou isenção, na hipótese vertente, principalmente porque
estabelecida com proporcionalidade e de acordo com as peculiaridades do
caso concreto.
Outrossim, o regime prisional semiaberto era
mesmo necessário e adequado na espécie, mormente em face das
circunstâncias do roubo, que permitem vislumbrar a ousadia, o destemor,
a frieza e a periculosidade dos apelantes, por praticarem o crime em
6 - Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224, 7a Câmara Criminal, Rel. Freitas Filho, j. 05.02.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528544-55.2019.8.26.0228 -Voto no 34.256
17
concurso com vários agentes, em plena rodovia de grande circulação de
veículos, além da grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo, conduta essa, ademais, que vem causando verdadeiro pânico e
desassossego às pessoas de bem da comunidade paulistana, estando a
reclamar, por isso mesmo, punição efetiva e concreta, com maior tempo
de permanência no cárcere (arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59, CP).
E o tempo de prisão provisória, por si só, não
constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que se outorgue aos
réus situação prisional mais favorável, notadamente quando se está em
face de agentes dotados de vistosa periculosidade, como assinalado
alhures, malgrado a novel normativa inscrita no artigo 387, parágrafo 2o,
do Código de Processo Penal, o que reclama a análise da possibilidade de
concessão de regime prisional mais favorável somente pelo Juiz das
Execuções Criminais e em consonância com os ditames da Lei de
Execução Penal.
Por derradeiro, mostra-se inatendível o pedido
tendente a isentar o acusado Thiago do pagamento das custas
processuais, máxime porque, dentro de cinco anos, após a sentença
condenatória, ele poderá, perfeitamente, ser chamado a efetuar o
respectivo pagamento, desde que adquira condições de fazê-lo, sem
prejuízo do sustento próprio familiar.
Essa é a exegese contida no artigo 98,
parágrafo 3o, do Código de Processo Civil de 2015, aplicado por analogia
ao presente caso (art. 3o, CPP), in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528544-55.2019.8.26.0228 -Voto no 34.256
18
“§
3o Vencido
o
beneficiário,
as
obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser
executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao
trânsito em julgado da decisão que as certificou, o
credor demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão
de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo,
tais obrigações do beneficiário”.
Outrossim, nesse sentido, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART.
804 DO CPP E ART. 12 DA LEI 1.060/50. PRECEDENTES. 1.
O
réu,
ainda
que
beneficiário
da
assistência
judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento
das custas processuais nos termos do artigo 804 do
Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu
pagamento sobrestado, enquanto durar seu estado de
pobreza, pelo prazo de cinco anos, quanto então a
obrigação estará prescrita, conforma determina o
artigo 12 da Lei no 1.060/50. Precedentes. 2. A
isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase
de execução do julgado, porquanto esta é a fase
adequada para aferir a real situação financeira do
condenado, já que existe a possibilidade de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528544-55.2019.8.26.0228 -Voto no 34.256
19
alteração após a data da condenação. 3. Recurso
conhecido e provido”.
Portanto, não será admissível o deferimento ao
acusado da isenção de custas processuais, que, a propósito, não se
confunde com assistência judiciária gratuita.
3. Diante do exposto, nega-se provimento
aos recursos, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator